Tribunal: TJDFT
Processo: 0001608-70.2019.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. PROCESSOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE
I - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência pacífica acerca da matéria, inclusive sumulada no enunciado 231/STJ, ao dispor que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
II - A verificação do crime continuado, com a consequente unificação das penas aplicadas em processos distintos, com sentença penal já proferida, competirá ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 82 do CPP e art. 66, III, “a”, da LEP.
III - Recurso conhecido e desprovido.